Tribunal: TJDFT
Processo: 0006857-57.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;text-autospace:none"> APELAÇão criminal. hOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO. ALÍNEAS ‘a”, “B”, “c” e “D”. RAZÕES. pena-base. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA.

Nas apelações do Tribunal do Júri, toda a matéria elencada no termo de apelação deve ser analisada, ainda que não abordada inteiramente nas razões recursais, porque é o termo que delimita o apelo (Súmula 713 do STF).

Não se reconhece nulidade posterior à pronúncia indicada somente no momento da interposição da apelação, sem mencioná-la nas razões recursais e ausente manifestação em plenário diante de eventual irregularidade, com protesto registrado em ata.

Adequada a decisão dos jurados, fundamentada no acervo probatório. Frise-se, quanto ao conceito de “julgamento manifestamente contrário à prova dos autos”, é pacífico que o advérbio manifestamente (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, o que não é o caso quando os jurados acolhem uma das versões apresentadas em plenário com apoio na prova dos autos.

Se a vítima, em decorrência do golpe de faca sofrido, passou por procedimento cirúrgico e ficou diversos meses incapacitada de exercer suas atividades laborais, adequada a valoração negativa das consequências do crime.

Se o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime, não se reconhece essa circunstância judicial em favor do acusado na fixação da pena-base.

O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será tanto maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime e tanto menor quanto mais próximo. Golpe de faca em região de alta letalidade, a exemplo do abdômen, demonstra percurso da maior parte do caminho do crime, principalmente se o resultado morte não ocorre porque não atingida a vítima em local de letalidade instantânea e diante de pronto socorro médico, caso em que se mantém a redução da pena de 1/2 pela tentativa.

Recurso desprovido.